Tribunal: TJES
Processo: 0019055-66.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0019055-66.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HEBRIUS BATISTA LOPES, MATHEUS LOUREIRO NUNES

APELADO: HEBRIUS BATISTA LOPES, MATHEUS LOUREIRO NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

1. O crime de tráfico de drogas é de natureza mista alternativa, bastando a prática de ao menos um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Drogas para sua consumação. Autoria e materialidade comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico e provas orais. Depoimentos dos policiais indicando reconhecimento dos acusados em abordagens anteriores ligadas ao tráfico e a descoberta de drogas na residência do acusado. Conduta subsumida aos verbos "transportar" e "guardar" do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. Associação para o tráfico – Elementos probatórios indicando a união estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico. Circunstâncias do fato, ação coordenada entre os envolvidos, reconhecimento prévio dos policiais sobre a prática delituosa dos acusados e descoberta de drogas e armas na residência comprovam o crime. Necessária a reforma da sentença para a condenação de ambos os réus pela prática deste delito.

3. Também deve ser alterada a sentença para que se faça incidir a majorante do envolvimento de menor – Aplicação do art. 40, inc. VI da Lei 11.343/2006. Houve participação ativa do adolescente na prática delituosa. Além disso, não há ocorrência de bis in idem, haja vista se tratar de delitos autônomos.

4. Quanto à posse irregular de arma de fogo, a conduta de Hébrius ficou comprovada, na medida em que aderiu à conduta dos demais réus de guardar armas na residência. Conjunto probatório indicando conhecimento e consentimento de todos os integrantes.

5. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019055-66.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: HEBRIUS BATISTA LOPES e outros (2)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

1. O crime de tráfico de drogas é de natureza mista alternativa, bastando a prática de ao menos um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Drogas para sua consumação. Autoria e materialidade comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico e provas orais. Depoimentos dos policiais indicando reconhecimento dos acusados em abordagens anteriores ligadas ao tráfico e a descoberta de drogas na residência do acusado. Conduta subsumida aos verbos "transportar" e "guardar" do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. Associação para o tráfico – Elementos probatórios indicando a união estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico. Circunstâncias do fato, ação coordenada entre os envolvidos, reconhecimento prévio dos policiais sobre a prática delituosa dos acusados e descoberta de drogas e armas na residência comprovam o crime. Necessária a reforma da sentença para a condenação de ambos os réus pela prática deste delito.

3. Também deve ser alterada a sentença para que se faça incidir a majorante do envolvimento de menor – Aplicação do art. 40, inc. VI da Lei 11.343/2006. Houve participação ativa do adolescente na prática delituosa. Além disso, não há ocorrência de bis in idem, haja vista se tratar de delitos autônomos.

4. Quanto à posse irregular de arma de fogo, a conduta de Hébrius ficou comprovada, na medida em que aderiu à conduta dos demais réus de guardar armas na residência. Conjunto probatório indicando conhecimento e consentimento de todos os integrantes.

5. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0019055-66.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HEBRIUS BATISTA LOPES, MATHEUS LOUREIRO NUNES

APELADO: HEBRIUS BATISTA LOPES, MATHEUS LOUREIRO NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MPES
e por
Matheus Loureiro Nunes
em face da sentença (fls. 230/235) prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Vila Velha
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o segundo apelante pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da lei 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da lei nº 10.826/03
, à pena de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
. Além disso, o corréu Hébrius Batista Lopes foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa
.

Nas razões recursais apresentadas pelo MP, este requer a condenação de Matheus e Hébrius pela prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, inc. VI da Lei de Drogas. Além disso, requer a condenação de Hébrius pela prática do crime do art. 16, §1º, IV, da lei nº 10.826/03.

Já nas razões recursais apresentadas por Matheus, a defesa requer a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Pleiteia, ainda, pela redução da pena base, bem como a aplicação do tráfico privilegiado.

De acordo com a denúncia, no dia 05/08/2019, MATHEUS e HEBRIUS teriam se associado ao adolescente JOAO HENRIQUE BATISTA LOPES para transportar 01 (um) tablete de Maconha pesando aproximadamente 700 gramas (setecentos gramas), além de ocultarem/manterem em depósito no interior da residência: 01 (uma) pistola Marca Taurus, calibre .380; 01 (uma) metralhadora automática carregada com 19 (dezenove) munições intactas; 54 (cinquenta e quatro) pinos de Cocaína; 171 (cento e setenta e uma) buchas de Maconha; 144 (cento e quarenta e quatro) pedras de Crack; tudo destinado ao consumo de terceiros.

Em relação ao crime de tráfico de drogas
- ponto sobre o qual se insurge a defesa de Matheus -, entendo que o pedido defensivo de absolvição ou desclassificação não merece ser acolhido.

Como é sabido, trata-se o delito de tráfico de um
tipo misto alternativo
. Nesse sentido, basta a prática de ao menos um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Drogas para que o crime reste consumado.

No caso em análise, é
indene de dúvidas
a autoria e materialidade de Matheus, o que se observa por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico, bem como pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.

O policial Raabe Andrews Matias Louro em sede judicial identificou os acusados e disse que já havia abordado anteriormente os réus. Disse, também, que a polícia recebeu informações sobre tráfico de drogas naquela área e, ao se deparar com os acusados, estes abandonaram uma sacola e adentraram em uma casa. Acrescentou que o local em geral era conhecido pelo tráfico intenso. Além disso, relatou que os acusados foram localizados em um terreno ao lado da casa, e na sacola abandonada havia um tablete de maconha. Embora nada tenha sido encontrado nos acusados durante a revista pessoal, uma busca na casa revelou a presença de armas e drogas.

Na mesma linha, o policial Douglas de Oliveira Boechat reconheceu os acusados de abordagens anteriores ligadas ao tráfico. Ele descreveu a rua onde ocorreram os fatos como uma "zona de guerra", marcada por constantes denúncias de tráfico. No dia em questão, confirmou que ao avistar a polícia, os acusados fugiram para uma casa e foram encontrados no fundo da mesma. Enquanto nada foi encontrado com os acusados, diversos materiais ilícitos, incluindo drogas e armas, foram descobertos na residência.

Assim, embora o menor João Henrique tenha assumido a propriedade dos ilícitos e o réu Matheus negue a autoria do delito, nota-se que tal versão se confronta com o depoimento dos policiais que participaram da investigação do fato.

Matheus, conforme os depoimentos apresentados, indubitavelmente praticou o crime de tráfico de drogas.

Sua conduta se subsume aos verbos "transportar" e "guardar", previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a Lei de Drogas.

Esse entendimento é reforçado pelo fato de Raabe e Douglas, ambos policiais, terem reconhecido Matheus e o relacionado a práticas ligadas ao tráfico de drogas, principalmente considerando abordagens anteriores.

Além disso, a ação evasiva de Matheus ao perceber a presença da polícia, sua decisão de adentrar rapidamente na residência e a subsequente descoberta de drogas nesse mesmo local corroboram seu envolvimento direto no delito.

O ato de abandonar uma sacola contendo um tablete de maconha reforça a conduta ao transporte de drogas.

Não menos importante, os policiais destacaram que Matheus era pessoa envolvida no tráfico no bairro 23 de Maio.

Logo, conclui-se que a ação é
objetivamente típica
. A tipicidade objetiva, que se refere à adequação da conduta do acusado a uma descrição legal de crime, encontra-se evidenciada na conduta de "transportar" e "guardar" drogas.

Já a
tipicidade subjetiva
, a vontade livre e consciente de praticar o ato ilícito, é corroborada pelo contexto e pelos depoimentos policiais indicando que Matheus agiu com pleno conhecimento e intenção de traficar.

Como consequência da conclusão acima, impossível a desclassificação de sua conduta para o art. 28 da mesma lei.

A quantidade de droga apreendida, as armas de fogo, a reação de Matheus ao ver a polícia e seu reconhecimento como participante do tráfico no bairro 23 de Maio são indicativos claros de uma atividade voltada à
comercialização de entorpecentes
, e não meramente ao consumo pessoal.

Prosseguindo para a análise do
crime de associação ao tráfico
, levando em consideração os depoimentos dos policiais acima mencionados, entendo que a sentença deve ser reformada.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige elementos específicos, dentre os quais a
estabilidade e a permanência
na união de duas ou mais pessoas com o objetivo de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

No caso em análise, entendo que a união restou configurada. Senão vejamos.

As investigações dos policiais, como já mencionado, evidenciaram que
os agentes eram conhecidos pela prática do crime de tráfico
no bairro 23 de Maio.

Além disso, João Henrique e Hébrius -
irmãos
- estavam na companhia de Matheus em atitude suspeita e em via pública, não se podendo olvidar que o local era conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Logo, a dinâmica dos fatos, a fuga conjunta dos três para o interior da residência e o fato de que Matheus e João Henrique residiam juntos indicam uma
relação pré-existente entre eles
. O mero argumento de que Hébrius e Matheus não se conheciam não se sustenta diante de tantos elementos que demonstram o contrário, especialmente porque Matheus e João Henrique
moravam na mesma casa há meses
.

Além disso, a descoberta de drogas e armamento na residência não pode ser vista como mera coincidência ou resultado de um encontro fortuito entre os três. É uma indicação clara de envolvimento organizado no tráfico de drogas.

Destarte, a caracterização do crime de associação para o tráfico não se dá apenas pela quantidade de drogas ou armas encontradas, mas principalmente pelas circunstâncias em que os fatos ocorreram. Neste caso, tem-se uma união de esforços e ações coordenadas entre Matheus, João Henrique e Hébrius, com o claro intuito de praticar o tráfico.

Deve ser acolhida, também, a insurgência ministerial relativa à incidência da
majorante do art. 40, inc. VI da Lei 11.343/06
.

João Henrique, menor de idade, praticou o delito na companhia dos corréus.

Para que haja a aplicação da causa de aumento, basta que o menor seja um participante ativo ou alvo da atividade, conforme se observa do precedente abaixo:

A conduta dos acusados envolveu adolescente, circunstância comprovada pelos depoimentos dos agentes de segurança pública e pelos documentos juntados aos autos. Para o reconhecimento da causa de aumento basta que os agentes tenham praticado o delito na companhia ou visando atingir menor de idade, como ocorre in casu. (Apelação Criminal, Nº 50163320520228210008, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 26-06-2023)

E razão também assiste ao MP quando afirma que não há bis in idem na condenação pela prática do art. 35 e na aplicação concomitante da majorante em análise.

Nesse sentido, é importante salientar que não estamos diante de uma duplicidade de punição, mas sim de penalidades diferentes por condutas distintas: uma pela associação para o tráfico e outra pela envolvimento de menor.

Sobre o assunto, trago à baila o precedente do STJ:

Não se observa violação ao princípio do non bis in idem a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, cumulativamente, para os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de drogas) e de tráfico de drogas (art. 33 da mesma legislação), haja vista tratarem-se de delitos autônomos. (HC n. 250.455/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 5/2/2016.)

Não houve pedido de aplicação do art. 40, inc. VI sobre o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual deixo de abordar o tema.

Na sequência, também entendo que deve ser acolhido o pedido de condenação de Hébrius pela prática do crime previsto no
art. 16, §1º, IV, da lei nº 10.826/03
.

Todo o conjunto probatório acima delineado evidencia que Hébrius aderiu à conduta dos demais réus de guardar as armas na residência de Matheus e João Henrique. A presença dos artefatos era de conhecimento de todos os integrantes da associação criminosa.

Para evitar repetições desnecessárias, reporto-me a toda a análise probatória realizada alhures.

Assentada tais questões, passo à análise da dosimetria da pena, bem como fixação da sanção em relação aos delitos do art. 35 c/c art. 40, inc. VI da Lei de Drogas para os réus Matheus e Hébrius e art. 16, §1º, IV, da lei nº 10.826/03 para o réu Hébrius.

Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 praticado por Matheus - Pedido de redução da pena base - Pedido de aplicação do tráfico privilegiado
.

Na primeira fase de dosimetria, o magistrado fixou a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, valor que entendo proporcional e adequado ao caso concreto.

Isto porque a variedade, quantidade e natureza da droga encontrada foi significativa. Nessa linha, o grupo possuía 01 (um) tablete de Maconha pesando aproximadamente 700 gramas (setecentos gramas), 54 (cinquenta e quatro) pinos de Cocaína; 171 (cento e setenta e uma) buchas de Maconha e 144 (cento e quarenta e quatro) pedras de Crack.

Sabe-se que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas preponderam, inclusive, sobre os vetores do art. 59 do CP. Assim, tenho como justificada a exasperação.

Na segunda fase, presente a atenuante menoridade relativa e confissão, mantenho a sanção provisória em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, impossível a aplicação do tráfico privilegiado, haja vista a reforma da sentença para condenar o réu pela associação ao tráfico.

Diante do exposto, mantenho a pena em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Do crime previsto no art. 16, inc. IV, da Lei n° 10.826/03 praticado por Matheus
.

Não houve impugnação, por parte da defesa, a respeito da dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Ainda assim, em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais, destaco que está correta a fixação da pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, haja vista a existência de dois armamentos distintos (pistola e metralhadora) o que justifica uma maior severidade na fixação da pena.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e confissão, mantenho a sanção provisória em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, valor que deve ser convertido em definitivo, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas praticado por Matheus
.

Na primeira fase, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, tendo em vista a já mencionada quantidade, variedade e natureza das drogas.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, fixo a sanção provisória em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente apenas a majorante do art. 40, inc. VI da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em (um sexto), fixando-a, definitivamente, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Aplicando-se o art. 69 do CP, a somatória das penalidades alcança o período de 15 (quinze) anos de reclusão e 1.630 (um mil seiscentos e trinta dias-multa).

Fixo regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Do crime previsto no art. 16, inc. IV, da Lei n° 10.826/03 praticado por Hébrius
.

Na primeira fase, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, haja vista a existência de dois armamentos distintos (pistola e metralhadora) o que justifica uma maior severidade na fixação da pena.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, fixo a sanção provisória em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, valor que deve ser convertido em definitivo, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas praticado por Hébrius.

Na primeira fase, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, tendo em vista a já mencionada quantidade, variedade e natureza das drogas.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, fixo a sanção provisória em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente apenas a majorante do art. 40, inc. VI da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em (um sexto), fixando-a, definitivamente, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Aplicando o art. 69 do CP e tendo sido Hébrius condenado a uma pena de m 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa pela prática do crime de tráfico, a somatória das penas alcança o período de
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses, além de 1.270 (mil duzentos e setenta) dias-multa
.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena.

Isso posto, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao recurso ministerial para condenar Hébrius e Matheus pela prática dos crimes previstos nos arts. 35 c/c art. 40, inc. VI da Lei de Drogas, além de condenar Hébrius pela prática do crime previsto no art. 16, inc. IV, da Lei n° 10.826/03, aplicando as penas acima mencionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR.